Tribunal: TJSP
Processo: 0015093-07.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0015093-07.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante GUILHERME
PEREIRA RONCA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo ajuizado em favor de Guilherme Pereira Ronca, mantendo-se, por seus
fundamentos, a r. sentença, como prolatada. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015093-07.2017.8.26.0196 -Voto no 43.223
2
Apelação Criminal no 0015093-07.2017.8.26.0196
Comarca de Franca 2a Vara Criminal
MM. Juiz Dr. Ewerton Meirelis Gonçalves
Apelante: Guilherme Pereira Ronca
Apelada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.223
1 Trata-se de apelação interposta em favor de Guilherme
Pereira Ronca, que foi condenado ao cumprimento de pena corporal de um
ano, seis meses, e vinte dias de reclusão, em regime prisional inicial aberto,
mais o pagamento de quinze dias-multa, fixados no mínimo legal, substituída
a corporal por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, e em prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo, a entidade a ser designada no Juízo das
Execuções Criminais, por infração aos ditames do artigo 168, § 1o, III (por
três vezes), na forma do artigo 71, caput, ambos do Código Penal (fls.
216/224).
Aduz a Defensoria do apelante que a r. sentença deve ser
reformada, a fim de que ele seja absolvido, por insuficiência probatória a
incriminá-lo, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015093-07.2017.8.26.0196 -Voto no 43.223
3
vez que negou a autoria delitiva, arguindo que emprestou o dinheiro referente
à primeira parcela do consórcio para a vítima, motivo pelo qual essa lhe fez o
pagamento do respectivo valor. Alega que a condenação não pode se fundar
exclusivamente em indícios obtidos no inquérito policial, e que o impasse é
de natureza negocial, inexistindo razão para acionar a Justiça Criminal.
Sustenta que o recorrente era apenas “representante de vendas de cotas de
consórcio da empresa Santa Emília que, em tese, deveria ter o controle de
gestão de como se dava (sic) as vendas” (fl. 245). Argumenta que a denúncia
foi feita somente após o ajuizamento de ação trabalhista pelo acusado contra a
empresa Dizal, prestadora de serviços para a consorciante Santa Emília.
Afirma que o sistema processual penal brasileiro é acusatório, e invoca o
princípio da presunção de inocência (fls. 242/247).
O recurso foi contrarrazoado pelo doutor Promotor de
Justiça, que requer o seu desprovimento, e a manutenção da r. sentença,
reiterando suas alegações finais antes ofertadas (fls. 251/255).
E a D. Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra do
doutor Fernando Arruda, se pronunciou, também, pelo desprovimento do
apelo (fls. 266/276).
Este, em síntese, é o relatório.
2 No caso concreto, há que se negar provimento ao
recurso.
A materialidade não foi objeto de questionamento recursal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015093-07.2017.8.26.0196 -Voto no 43.223
4
e está devidamente comprovada nos autos.
E a autoria do apelante, por sua vez, também é certa.
A prova oral produzida deu conta de demonstrar a autoria
do réu na prática do crime de apropriação indébita em sua forma majorada.
Em Pretório ele disse que tem 31 anos, que nunca foi
processado criminalmente, e que está desempregado. Afirmou que emprestou
ao ofendido dinheiro correspondente ao valor da primeira parcela do
consórcio, no montante de R$ 380,00, motivo pelo qual ele foi à sua casa para
lhe devolver a quantia. Narrou que as demais parcelas deveriam ser pagas na
concessionária, e que não tem conhecimento acerca da realização desses
pagamentos. Asseverou que a testemunha Gustavo não sabe o que aconteceu,
porque não trabalhou juntamente com ele na empresa. Informou que outros
clientes reclamaram dele para a companhia, e que apenas foram tomadas
medidas depois que ele ajuizou ação trabalhista contra a empresa Disal, para a
qual vendia consórcios. Negou que tivesse recebido R$ 1.500,00 da vítima,
vez que essa deveria pagar as parcelas do consórcio por meio de boleto, e não
em espécie (mídia).
Já a vítima Thiago Cibine Blanco relatou que vendeu seu
veículo para pagar as parcelas de um consórcio, tendo celebrado contrato para
esse fim com a empresa Santa Emília (fl. 06), sendo o negócio jurídico
intermediado pelo réu. Afirmou que quitou duas ou três parcelas, e que deu
um lance no valor aproximado de R$ 1.400,00 ou R$ 1.600,00, que não foi
contemplado. Disse que o acusado lhe informou que havia mudado de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015093-07.2017.8.26.0196 -Voto no 43.223
5
empresa, mas continuaria a cuidar de seu consórcio, e que posteriormente não
deu mais notícias. Relata que entrou em contato com a empresa consorciante
Santa Emília, e tomou conhecimento de que havia diversas reclamações
contra o imputado. Afirmou que pagou a primeira parcela para ele,e na
sequência pagou outras três ou quatro. O valor da parcela era de
aproximadamente R$ 350,00, e as quantias pagas nunca foram recuperadas.
Narrou que os pagamentos eram sempre feitos em espécie, em mãos, na
residência do réu, porque nele confiava, e que chegou a pedir recibos, mas
não os recebeu (mídia).
A sua vez, a testemunha Gustavo Pires Martins, funcionário
da consorciante Santa Emília na área de assistência técnica, relatou que o
apelante era funcionário da empresa Disal, que prestava serviços para a Santa
Emília (fls. 66/70), vendendo cotas de consórcios. Contou que diversos
consumidores reclamaram para a concessionária que o réu vendia cotas de
consórcio, e não repassava o dinheiro para a empresa, inclusive depois de ter
sido dispensado pela Disal. Afirmou que essa companhia confirmou o
ocorrido, e que foi lavrado boletim de ocorrência a respeito (mídia).
Por fim, a testemunha Cristiane Roberta Morello Sparvoli,
também funcionária da empresa Disal, narrou que o apelante vendia cotas de
consórcios em Franca, e dizia aos consumidores que repassava os valores
recebidos para a consorciante, mas não o fazia. Informou que esse
procedimento está incorreto, devendo os clientes pagarem as parcelas dos
consórcios por meio de boleto. Posteriormente, a forma de comunicação da
empresa com os clientes foi alterada, para que esse tipo de problema não mais
ocorresse. Afirma que tomaram conhecimento dos fatos a partir de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015093-07.2017.8.26.0196 -Voto no 43.223
6
reclamações dos consorciados, lembrando-se de pelo menos três ocorrências
desse tipo. Asseverou que o réu sempre pagava à empresa a primeira parcela
dos contratos, o que lhe conferia direito a sua comissão. Disse que acredita
que os prejuízos sofridos pela vítima não foram ressarcidos (mídia).
Diante desse cenário, tem-se que o conjunto probatório,
consistente na narrativa da vítima Thiago Cibine Blanco, e das testemunhas
compromissadas Gustavo Pires Martins e Cristiane Roberta Morello Sparvoli,
é no sentido de dar conta de que o acusado recebeu em espécie, na sua casa,
parcelas do contrato de consórcio celebrado com a vítima, em contrariedade
ao procedimento preestabelecido, de pagamento por meio de boletos, e não
repassou os valores recebidos para a consorciante, tendo a sua posse na
condição de representante da empresa, deles tendo se apropriado de forma
indevida, como se seus fossem, tudo a demonstrar que a conduta que lhe foi
atribuída se enquadra perfeitamente ao tipo penal previsto no artigo 168, § 1o,
III, do Estatuto Repressivo, não havendo que se falar, portanto, em sua
absolvição por insuficiência de provas.
E sobre o valor probatório das palavras da vítima, em
crimes de natureza patrimonial, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: - “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente
praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015093-07.2017.8.26.0196 -Voto no 43.223
7
narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma
bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando
corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o
reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das
testemunhas colhidos em Juízo”. (AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017,
DJe 17/03/2017).
Observa-se, pois, que a condenação não se baseou
unicamente nas provas colhidas no inquérito policial, mas também no
conjunto de provas colhidas no curso da instrução processual, que as
corroborou, tudo em atenção ao disposto no artigo 155, do Código de
Processo Penal, não havendo, pois, que se falar em violação a qualquer
princípio.
Nesse diapasão: - “AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS PEDIDO QUE EXTRAPOLA O CONTIDO NA
DECISÃO AGRAVADA IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO
FURTO QUALIFICADO CONDENAÇÃO QUE SE BASEOU EM
ELEMENTOS DE CONVICÇÃO COLHIDOS NO INQUÉRITO
POLICIAL

NULIDADE
DO
ÉDITO
CONDENATÓRIO

INOCORRÊNCIA

PROVAS
COLHIDAS
EM
JUÍZO
QUE
CORROBORARAM A VERSÃO APRESENTADA PELA ACUSAÇÃO
AUSÊNCIA DE AFRONTA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DO
CONTRADITÓRIO

ORDEM
DENEGADA

AGRAVO
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NEGO
PROVIMENTO. 1. (...) 2. É vedado ao Magistrado proferir sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015093-07.2017.8.26.0196 -Voto no 43.223
8
condenatória baseada exclusivamente em elementos de convicção
colhidos nos autos do inquérito policial. Inteligência do artigo 155 do
Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei 11.690/2008). 3.
Por outro lado, a existência de provas colhidas em juízo, sob o crivo do
contraditório, que corroborem a veracidade dos elementos produzidos
extrajudicialmente, sustentando a versão apresentada pela acusação, é
suficiente para autorizar a manutenção da integridade do édito
condenatório. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa
extensão, nego provimento.” (STJ AgRg no HC no 118761/MS, Sexta
Turma, rel. Min. Celso Limongi, DJe 16/03/2009).
Também não colhe a alegação de que os fatos em tela não
ensejam a intervenção do Direito Penal, devendo ser tratados apenas na esfera
cível, diante da independência das esferas, máxime porque o acusado, como
se viu, praticou a conduta descrita no artigo 168, § 1o, III, do Código Penal,
de forma clássica, tudo a evidenciar o dolo com que agiu ao se apropriar das
parcelas referentes ao contrato de consórcio de veículo, das quais tinha a
posse em razão de sua profissão, vez que representante de vendas da
consorciante.
E não vinga o pleito defensivo de atribuição de
responsabilidade à empresa Santa Emília, “que, em tese, deveria ter o
controle de gestão de como se dava as vendas” (fl. 245). Isto porque a
responsabilidade penal do recorrente é subjetiva e personalíssima, em
consonância com o princípio da pessoalidade da pena, nos termos do artigo
5o, XLV da Constituição Federal, e não se confunde com a responsabilidade
civil do empregador, de natureza objetiva, pelos atos de seus empregados,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015093-07.2017.8.26.0196 -Voto no 43.223
9
serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão
dele, a teor do artigo 932, III, do Código Civil. Ambas as responsabilidades
coexistem, não se elidindo mutuamente, sendo que a apuração de
responsabilidade também se dá, nessas esferas, de forma distinta e
independente.
De se ressaltar, ainda, que embora o réu tenha, em seu
interrogatório, procurado fazer crer que foi vítima de perseguição pela
empresa Disal, após ter ajuizado ação trabalhista contra a mesma, fato é que
nenhuma prova concreta foi produzida nesse sentido, nos termos do artigo
156, do Código de Processo Penal, não podendo a sua isolada narrativa, repita-
se, em nenhum momento comprovada, se sobrepor à coesa versão fornecida
pela vítima e pelas testemunhas compromissadas, além dos demais
consumidores que foram lesados da mesma forma por ele (fls. 75/84), não
havendo se quer indícios de que alguma dessas pessoas teria motivo para
falsamente incriminá-lo.
Dessa forma, por qualquer ângulo que se analise o presente
caso, não há como se recepcionar o pleito defensivo de absolvição formulado
pela Defensoria do recorrente, inexistindo violação ao sistema acusatório, ou
ao princípio da presunção de inocência.
As reprimendas não foram questionadas, e também não
comportam reparos, vez que as básicas foram estabelecidas no mínimo legal,
e a seguir exasperadas em 1/3, em decorrência da causa de aumento prevista
no artigo 168, §1o, III do Código Penal, tendo o apelante se valido de sua
profissão para a prática do delito, e, por fim, a pena de reclusão foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0015093-07.2017.8.26.0196 -Voto no 43.223
10
exasperada em 1/6, em virtude da continuidade delitiva entre os três crimes de
apropriação indébita.
Acertadas, ainda, a fixação do regime prisional aberto, e de
restritivas de direitos, em substituição à corporal, na forma dos artigos 44 e
seguintes, do Estatuto Repressivo.
Isto posto, nega-se provimento ao apelo ajuizado em favor
de Guilherme Pereira Ronca, mantendo-se, por seus fundamentos, a r.
sentença, como prolatada.
Marco Antônio Pinheiro Machado Cogan
Relator